Tribunal: TJPA
Processo: 0809623-30.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10110 - DIREITO AMBIENTAL
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809623-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E DE BLOQUEIO DAS CONTAS DA AGRAVANTE.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E QUEBRA DE SIGILO FISCAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Estado do Pará perante o Juízo a quo, arguindo a responsabilidade da empresa agravante em um grave dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente;

II. A autoridade de 1º grau, atendendo pleito do agravado, concedeu tutela de urgência em desfavor da recorrente com as seguintes determinações: elaboração e execução de um plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento; a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a quebra de sigilo fiscal da agravante. Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Parquet;

III. Mérito. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

IV. No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa para o dano relatado seriam alguns poucos documentos juntados ao Inquérito Civil nº 001/2012 que apontariam que a empresa teria enviado à CBB resíduos tóxicos, que foram expostos ao meio ambiente, sendo importante ressaltar que constam, também, fotos de tambores e documentos de várias outras empresas;

V. Apesar do dano ambiental relatado na exordial ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais; Sendo assim, não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental;

VI. Ademais, o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas também interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, em que se entendeu que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes;

VII. No que se refere a determinação de inversão do ônus da prova, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático deve ser mantida, pois a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que nas ações judiciais ambientais, o mencionado instituto de direito é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente. Precedentes no colendo STJ.

VIII. Por outro lado, a decisão também deve ser mantida quanto a quebra de sigilo fiscal, eis que muito embora o sigilo fiscal seja um dos corolários do direito à privacidade, este não é absoluto, nem se levanta como barreira de proteção à ilegalidade. Por isso, pode ser excepcional e justificadamente flexibilizado na busca do interesse público, o que no caso se deu em razão da proteção do meio ambiente;

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação de elaboração e execução de plano de trabalho e de indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo-se a inversão do ônus da prova e a quebra de sigilo fiscal, nos termos do decisum monocrático.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de efeito suspensivo, interposto por CARGILL AGRICOLA S A, já qualificado nos autos, através de seu procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianapólis, proferida nos autos da Ação Civil por Dano Ambiental e Moral Coletivo c/c Tutela Antecipada e Pedido Liminar (proc. n. 0003393-03.2019.8.14.0130), tendo como ora agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...)Diante das razões expostas e do que consta nos autos, DETERMINO:

a) Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, Investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

b) A Indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de superior poderia infligir mal à Empresa, Inviabilizando sua a atividade empresarial. EXPEÇAM-SE OFICIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbacões da indisponibilidade nas matriculas dos Imóveis pertencentes a Requerida. DECRETO a restrição de veiculos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a Indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD.

c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as copias de todas as notas fiscais de entrada e saida de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB-USPAM, inscrita no CNPJ n 15265762 /0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis;

d) A realização de audiência de conciliação ou mediação, que DESIGNO para o dia 06/11/2019, as 09h, nos termos do art m334, do CPC e) Cite-se e intime-se a Requerida, pessoalmente, para comparecer à audiência e para que cumpra esta decisão. (...)”

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada com o intuito de buscar a responsabilização da Empresa Recorrida, ora Recorrente, pela participação em gravíssimo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, causado em decorrência da exposição de resíduos e rejeitos industriais ao meu ambiente.

O Órgão Ministerial asseverou que tais fatos foram apurados através de investigação realizada por meio do inquérito civil nº. 001/2012 e das atuações na ação civil pública nº. 0000081-44.2004.8.14.0130 e na ação penal nº. 0000075-37.2004.8.14.0130, o resultado da investigação culminou em trinta e cinco volumes compostos por onze mil páginas, devidamente acostados a inicial em mídia digital.

Ressaltou que a empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita – CBB, igualmente conhecida como USPAM é responsável por ofertar serviços que prometiam dar destinação final a resíduos/rejeitos industrial desde 1999, sendo, a atividade licenciada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTAM [atual SEMAS]. No entanto, a investigação mencionada constatou inúmeras irregularidades, como o fato de que a Companhia possuía responsável técnico não habilitado no Conselho Regional de Química e que a licença concedida pela SECTAM era carente de validade jurídica dado que a Lei Estadual nº. 5.887/95 proibia a recepção, pelo Estado do Pará, de substâncias tóxicas de outros Estados.

Apontou que a CBB – USPAM, desfrutando de licença irregular, foi contratada por diversas empresas, entre os anos de 1999 a 2002, dentre elas a empresa ora Recorrente, ocasião em que tais empresas passaram a lhe encaminhar seus resíduos/rejeitos industriais.

Contudo a Companhia contratada (CBB) não possuía os conhecimentos técnicos/científicos e sequer dispunha de estrutura necessária para dar a devida destinação final aos resíduos tóxicos, consequentemente, todo o lixo tóxico recebido ficou abandonado na área da propriedade rural da CBB, ou seja, depositados, a céu aberto, milhares de toneladas de substâncias químicas em barris e tonéis, formando um verdadeiro lixão tóxico contaminante e perigoso, constituído de resíduos e/ou rejeitos industriais, produzidos em outras regiões do pais, por várias empresas, inclusive a Requerida, ora Agravante.

O Parquet destacou que o lixo industrial despejado de forma irregular é composto por várias substâncias perigosas, tais como: 2,3 DCA (dicloroanilina), TAR de DCA, aparas de fenolite, terra de chumbo, resíduos de óleo BPF contaminado, caulim contaminado, borra de tintas, quaternário de amônia, tanques de combustível, embalagens de biocidas, lâmpadas fluorescentes, partes de placa de circuitos eletrônicos, medicamentos diversos com prazo de validade vencidos, fracos de produtos químicos, dentre outras.

Asseverou que parte do lixo industrial foi incinerado pela Companhia, sem observância dos cuidados pertinentes, o que gerou consequência como a poluição e contaminação da atmosfera local e do Igarapé Gurupizinho. Assim, a falta de cuidado da evidência má-fé e/ou dolo da Empresa CARGILL CITRUS LTDA e sua consequente responsabilidade solidária, se configurou quando contratou com a Companhia Brasileira de Bauxita que não possuía capacidade técnica para lidar com o lixo industrial.

O Juízo a quo deferiu a Tutela Antecipada conforme demonstrado em alhures.

Irresignada, a Empresa CARGILL CITRUS LTDA interpôs recurso de Agravo de

Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela. (ID 2424236).

Em razões recursais, aduz, em síntese, que jamais contratou ou remeteu qualquer

produto para a CBB/USPAM, de modo que a decisão que deferiu a liminar é equivocada.

Asseverou que nada no Inquérito Civil a liga ao dito passivo ambiental investigado, de modo que não há prova suficiente para que se possa induzir, ainda que genericamente, responsabilidade por qualquer tipo de contaminação existente na área ou mesmo por cogitado descarte irregular de resíduos que supostamente teriam sido gerados pela CARGILL.

Com esses argumentos pugnou pelo efeito suspensivo da decisão, e no mérito pelo

conhecimento e provimento do presente recurso.

Inicialmente, o feito foi remetido ao Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura que, na ocasião determinou a remessa do recurso à minha relatoria em razão de prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno deste TJPA. (ID 2442735).

Assim, o feito redistribuído à minha relatoria.

Em decisão de ID. 2491600, deferi os efeitos suspensivos requeridos tão somente para suspender os efeitos da decisão atacada no tocante à determinação de elaboração e execução do plano de trabalho e de indisponibilidade de bens, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Na qualidade de Agravado, o Parquet ofertou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (ID. 2759054)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Procurador de Justiça Dr. Mário Nonato Fragola se manifestou ratificando as contrarrazões apresentadas. (ID. 3415361)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou a empresa agravante o seguinte: a) a elaboração e execução de um plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento; b) a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); c) A quebra de sigilo fiscal da agravante.

Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Parquet.

Dito isto, no caso em análise, entendo ser viável apenas em parte a reforma da decisão interlocutória. Senão vejamos.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput, in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, senão vejamos:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de indenizar pelos danos que causou à coletividade com sua conduta.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2. A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). 3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC.

(2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o agravado ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

No entanto, com base no que já foi exposto alhures, devido ao fato da responsabilidade por violação ao meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa CARGILL CITRUS LTDA para o dano relatado seria o fato de ter sido encontrado, no local, tambor metálico (enferrujado), depositado a céu aberto, contendo a marca CARGILL CITRUS (Terpene Hydrocarbons), espalhado pela mata, disposto diretamente no solo e contendo materiais sólidos de coloração branca.

No caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita - CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais. Sendo assim, possuo o posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, o que poderia prejudicar seriamente sua atividade empresarial, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental perpetrado.

Ainda, cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação no Juízo de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, como por exemplo, os recursos de nº 0806325-30.2019.8.14.0000; nº 0806866-63.2019.8.14.0000 e nº 0807183-61.2019.8.14.0000, que foram distribuídos, inicialmente, à relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura.

Na ocasião da apreciação dos pedidos de liminar nos mencionados processos, os nobres relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental relatado, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do decisum na parte que determinou a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Nessa linha, o recente julgamento do Agravo de Instrumento n. 0804823-56.2019.8.14.0000 por esta Colenda Primeira Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E DE BLOQUEIO DAS CONTAS DA AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

In casu, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Estado do Pará perante o Juízo a quo, arguindo a responsabilidade da empresa agravante em um grave dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente;

II. A autoridade de 1º grau, atendendo pleito do agravado, concedeu tutela de urgência em desfavor da recorrente com as seguintes determinações: elaboração e execução de um plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento; a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a quebra de sigilo fiscal da agravante. Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Parquet;

III. Mérito. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

IV. No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa para o dano relatado seriam alguns poucos documentos juntados ao Inquérito Civil nº 001/2012 que apontariam que a empresa teria enviado à CBB resíduos tóxicos, que foram expostos ao meio ambiente, sendo importante ressaltar que constam, também, fotos de tambores e documentos de várias outras empresas;

V. Apesar do dano ambiental relatado na exordial ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais; Sendo assim, não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental;

VI. Ademais, o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas também interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, como por exemplo, os recursos de nº 0806325-30.2019.8.14.0000; nº 0806866-63.2019.8.14.0000 e nº 0807183-61.2019.8.14.0000, que foram distribuídos, inicialmente, à relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião, quando da apreciação dos pedidos de liminar nos mencionados processos, os nobres relatores entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes;

VII. Por outro lado, tenho que a decisão também deve ser mantida quanto a quebra de sigilo fiscal, eis que muito embora o sigilo fiscal seja um dos corolários do direito à privacidade, este não é absoluto, nem se levanta como barreira de proteção à ilegalidade. Por isso, pode ser excepcional e justificadamente flexibilizado na busca do interesse público, o que no caso se deu em razão da proteção do meio ambiente;

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação de elaboração e execução de plano de trabalho e de indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do decisum monocrático. (6786508, 6786508, de minha relatoria, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-29)

Destarte, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pela autoridade de 1º grau.

Ademais, como é cediço, o sigilo fiscal, é um dos corolários do direito à privacidade, contudo, não é absoluto, nem se levanta como barreira de proteção à ilegalidade. Por isso, pode ser excepcional e justificadamente flexibilizado na busca do interesse público, o que no caso se deu em razão da proteção do meio ambiente.

Com efeito, entendo que assiste razão à agravante em relação ao bloqueio das contas e da execução do plano de trabalho, mas não no que consiste a quebra do sigilo fiscal.

Por fim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que nas ações judiciais ambientais, o mencionado instituto de direito é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.

2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. 4, 5 e 6. Omissis
. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I (...)

IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. (...)
(AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)”

Outrossim, entendo que assiste razão a agravante em relação ao bloqueio das contas e da execução do plano de trabalho, mas não no que consiste a inversão do ônus da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto, revogando a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante, mantendo, no mais, a decisão com relação à quebra de sigilo fiscal e inversão do ônus da prova.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021